Tribunal: TJMT
Processo: 0004878-20.2013.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004878-20.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (EMBARGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RENATA BONI CUNHA - CPF: 731.147.909-68 (EMBARGANTE), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), NICOLI DAMINI - CPF: 057.756.991-06 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência omissão na análise de matéria que foi objeto do pleito recursal, seu saneamento é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO DIOMAR WERNER e outra, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração de no 0004878-20.2013.8.11.0037, interposto pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C COBRANÇA – ARRENDAMENTO DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM OPÇÃO DE COMPRA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO SIMULADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO DECRETO LEI No 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO E NÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE PARCELA INADIMPLENTE DECORRENTE DO CONTRATO ARRENDAMENTO DE BEM QUE FOI DEVOLVIDO AO ARRENDADOR – POSSIBILIDADE – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO A QUO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM TEMPO E MODO OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Verificada a existência de erro material na indicação de matéria que não foi objeto do pleito recursal, na ementa do acórdão embargado, seu saneamento é a medida que se impõe.”
(Id. 118190461).

Em suas razões, de Id. 119404467, a embargante alega que
“acórdão recorrido é omisso porque retificou o acórdão que julgou o Recurso de Apelação de modo que ambos passaram a ser omissos quanto ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Afirma que houve insurgência recursal quanto à parte da sentença que determinou o pagamento da parcela vencida em 2013, contudo, tal matéria não foi objeto de análise em grau recursal.

Requer sejam conhecidos os embargos declaratórios com atribuição dos efeitos infringentes, para após a supressão das omissões, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença na parte que condenou os apelantes ao pagamento integral da parcela com vencimento no ano de 2013.

A parte embargada, manifestou no Id. 120108996, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que realmente o acórdão restou omisso quanto à parte da sentença que determinou o pagamento da parcela vencida em 2013, sendo de rigor a sua análise.

O Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais a fim de: (i) rescindir o contrato entabulado entre as partes; (ii) restituir o requerente na posse definitiva do maquinário agrícola descrito e caracterizado no contrato de arrendamento;
(iii) condenar os requeridos/apelantes ao pagamento do valor da parcela vencida em 14.03.2013 de R$105.920,00 (cento e cinco mil, novecentos e vinte reais)
. Diversamente do entendimento exposto no recurso anterior, nesta última parte houve insurgência recursal no apelo de Id. 67679980, cujo trecho segue transcrito:

“Da Cobrança da Parcela Inadimplida.

Além disso, tem-se que o juízo condenou o Requerido ao pagamento da parcela vencida em 14/03/2013, todavia, mesmo que o contrato fosse analisado sob a ótica do arrendamento, tal parcela não seria devida.

O Requerido iniciou o negócio com pagamentos antecipados. Assim, se fosse arrendamento, teria que ser interpretado que ele pagou primeiro para usar depois. Com isso, como a máquina foi apreendida em 2013, não haveria que se falar em cobrança da parcela de 2013, se perdeu a posse do bem e não usou o período de 2013.

O Requerido pagou pelo período que usou. Por outro lado, se for analisado como uma compra e venda, a referida parcela também é indevida, pois, o bem foi reavido pelo vendedor, voltando ao status quo ante, e ficando este com a obrigação de devolver do Requerido os pagamentos parciais recebidos.”

Portanto, passo à análise da matéria.

No ponto o recorrente aduz que, como os pagamentos foram antecipados, ele usou e pagou o arrendamento do maquinário no ano de 2011, depois, usou e pagou o ano de 2012.

Em 2013, confirma que não pagou a parcela vencida em 14.03.2013, todavia, do vencimento da parcela até a busca e apreensão em que se deu em 04.07.2013, foram menos de 04 meses de uso do bem, razão pela qual se tornou desproporcional a condenação integral do valor da parcela de 2013, se o bem não foi utilizado em todo período.

Já o autor, ora recorrido, assevera que o bem objeto do contrato rescindido é uma máquina colheitadeira de grãos (Máquina e Plataforma de Corte), cuja única e exclusiva função é fazer a colheita da produção agrícola, em especial soja, milho e feijão. Fora dos períodos de colheita, obviamente, o maquinário não é utilizado.

Pontua que os embargantes são produtores rurais, e ao que se sabe, cultivam soja, milho e feijão e, observando o calendário agrícola desses grãos, os mesmos são colhidos dentro do período (meses) em que estavam em posse do maquinário arrendado, comprovando que no ano agrícola de 2013, a máquina colheitadeira de grãos arrendada foi utilizada, sendo, portanto, devida a parcela referente ao arrendamento de 2013 na sua integralidade.

Informam que a colheita de soja inicia-se em janeiro, se estendendo até meados de junho, no máximo, dependendo da região, devido a fatores climáticos, sendo que na maioria das cidades do Estado de Mato Grosso se finaliza ainda no mês de março. A do milho pode ser cultivada em duas safras, a escolha do produtor, e têm seus períodos de colheita de janeiro/junho – primeira safra, e de maio/setembro – segunda safra. E a colheita do feijão, que pode ser cultivado em três safras, tem a primeira safra em: dezembro/março, segunda safra em abril/julho e a terceira safra de junho/setembro.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos o não pagamento da quinta parcela - vencida em 14.03.2013, no valor de R$105.92,00 (cento e cinco mil e noventa e dois reais), bem como o fato de os pagamentos iniciarem-se de forma antecipada, ou seja, antes de começar a usar o bem realizava-se o pagamento.

De acordo com as disposições contratuais, a aludida parcela equivaleria ao uso do maquinário pelo período de
14.03.2013 a 14.03.2014.
Contudo, diante do descumprimento contratual, o autor, ora embargado, propôs uma ação cautelar de busca e apreensão do referido maquinário agrícola, ocasião em que houve a apreensão da colheitadeira em no mês de julho de 2013.

Desse modo,
merece amparo a pretensão no ponto
, a fim de que o valor da quinta parcela do arrendamento seja equivalente ao período em que o maquinário esteve na sua posse do recorrente. Ora, condená-lo ao pagamento do valor integral seria propiciar o enriquecimento ilícito da parte adversa, pois esta recebeu o maquinário de volta e poderia dele dispor como bem entendesse, inclusive, arrendá-lo para outra pessoa.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS
para sanar a omissão apontada, com a aplicação de efeitos infringentes, e modificar o acórdão de Id. 100703972 para conhecer do recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e determinar que o valor da quinta parcela do arrendamento, vencida em 14.03.2013, seja equivalente ao período em que o maquinário esteve na sua posse do devedor/recorrente.

Diante dos contornos do julgado, há também de se modificar o acórdão no ponto em que houve a majoração dos honorários em sede recursal. Ainda, em face do decaimento mínimo do autor, mantém-se o ônus sucumbencial a ser arcado integralmente pelo réu, ora recorrente, na forma e valor fixados pelo Julgador
a quo
.

Por fim, retifica-se a ementa para constar as adequações necessárias decorrentes do parcial provimento do apelo, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C COBRANÇA – ARRENDAMENTO DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM OPÇÃO DE COMPRA – ALEGAÇÃO DE QUE SE REFERE A CONTRATO SIMULADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO DECRETO LEI No 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO E NÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC – PAGAMENTO DA PARCELA ANUAL INADIMPLIDA – BEM DEVOLVIDO AO ARRENDADOR ANTES DO PRAZO DE UM ANO – VALOR QUE DEVE SER EQUIVALENTE AO TEMPO EM QUE O DEVEDOR FICOU NA POSSE DO BEM – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo os autores, ora apelantes, se desincumbido de seu ônus de provar a alegada simulação do contrato de arrendamento agrícola firmado entre os litigantes, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.

A simulação é motivo de nulidade do negócio jurídico, prevista no art. 167 do CC, e tem como elementos a divergência entre a vontade real e a declarada, o conluio entre os contratantes e o intuito de enganar terceiros. No caso dos autos, não restou comprovada nenhuma das hipóteses legais de simulação.

O arrendamento é um contrato de cessão entre duas partes, onde um proprietário [arrendador] repassa seu bem para outra pessoa [arrendatário] utilizar, mediante o pagamento de remuneração, e ao final do contrato o arrendatário tem a possibilidade de comprar definitivamente o bem.

Não se aplica no caso dos autos o Decreto lei 911/69, porquanto não se trata é uma ação de busca e apreensão fundada em um contrato de alienação fiduciária, mas sim de uma ação de rescisão contratual fulcrada em um contrato de arrendamento, de forma que o simples fato da magistrada de primeira instância ter se utilizado na decisão que deferiu a liminar da expressão “busca e apreensão” não caracteriza a incidência do decreto lei 911/69.

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC).

O valor a ser pago da parcela anual de arrendamento deve ser equivalente ao período em que o maquinário esteve na posse do devedor, de forma a propiciar a devida contraprestação financeira.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022